Tribunal: TJBA
Processo: 8011799-76.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011799-76.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL FRANCISCO DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA BARROS

APELADO: M. M. TERRAPLANAGEM LTDA - EPP

Advogado(s)
:
CHRISTIANO LEMOS FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXPLORAÇÃO DE MATERIAL GNAISSE. DETONAÇÕES. DANOS ÀS EDIFICAÇÕES PRÓXIMAS E POEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8011799-76.2019.8.05.0274
, tendo como Apelante
MANOEL FRANCISCO DE JESUS SILVA
e Apelada
M. M. TERRAPLANAGEM LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator